Tribunal: TJDFT
Processo: 0745380-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EFETIVAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE CAUSA PREJUÍZO. REPARAÇÃO. MESMOS AUTOS. DANO MATERIAL NÃO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 302 do Código de Processo Civil cuida da responsabilidade da parte pela efetivação de tutela de urgência que cause prejuízo à parte adversa. Se a parte que solicitou a tutela de urgência não tiver sucesso na ação, deverá indenizar a parte adversa por prejuízos causados pela efetivação da medida, ou seja, o objetivo é desencorajar a busca de medidas de urgência sem razões sólidas e adequadas.
2. A reparação prevista no artigo 302 do CPC dá-se nos próprios autos em que a tutela de urgência foi concedida, sempre que possível, o que evita a necessidade de ação judicial separada para determinar o valor da reparação.
3. O dano material não admite presunção, por isso necessita de prova cabal de sua ocorrência. Não comprovados os danos materiais julga-se improcedente o pedido de reparação pela obtenção de tutela de urgência em ação que depois foi julgada improcedente.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.